Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718335-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO LIMA DE PAULA RECORRIDO: ADELMO DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. Não se constatando que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se efetiva para alcançar o adimplemento da dívida, descabida sua aplicação. 3. Diante do esgotamento das medidas típicas, sem que houvesse sequer indícios da possibilidade de constrição de bens para o pagamento das prestações alimentícias de seu filho, a suspensão da CNH torna-se medida desproporcional e inadequada ao caso concreto. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, sustentando ser permitida a utilização de medidas executivas atípicas para compelir o devedor ao pagamento do débito, incluindo-se a suspensão da CNH, que não necessariamente viola o direito de locomoção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em comento, o meio visado pelo agravante – suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – não acarretará o fim desejado: compelir o agravado ao pagamento da dívida. Na presente execução todas as medidas típicas foram tomadas, sem sucesso. Inclusive, no bojo da decisão objurgada (ID 156825840 dos autos de origem) o Juízo Singular listou todas as excessivas tentativas de constrição de modo a cumprir o comando judicial de prestação alimentícia. Com o fito de satisfazer o crédito dos agravantes, foram realizadas reiteradas consultas no BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, as quais restaram infrutíferas, além da inscrição do agravado no SERASAJUD. Dessa forma, ainda que se verifique o descaso do agravado em ao menos tentar realizar o pagamento da dívida, pendente desde 2010, entendo que a medida de suspensão da CNH requerida não seria adequada para o fim almejado” (ID 48294918 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030